Tribunal: TJMT
Processo: 1010006-31.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1010006-31.2021.8.11.0002
Recorrente: THAIS ALMEIDA BOLONHESE
Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Vistos etc.
Determino a redistribuição do feito ao Relator do Mandado de Segurança n.o 1000649-81.2 021.8.11.9005, Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, a quem compete à apreciação deste Recurso Inominado, nos termos do artigo 80, § 1.o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Às providências.
Expeça-se o necessário. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator